Tribunal: STF
Processo: HC 52009
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de nulidade do processo por falta de exame pericial e de reconhecimento dos autores de delito. Improcedência. Pretendida injustiça de condenação. Descabimento do exame aprofundado da prova. Pedido indeferido.